Tribunal: TJMT
Processo: 0007771-44.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007771-44.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HIUBLYNNER OLIVEIRA NOBRE - CPF: 061.740.821-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCILEI MENDES LACERDA - CPF: 460.745.891-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2o, II DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.1.

ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DO CRIME – CONDUTA ATÍPICA –
1.2.
ABRANDAMENTO DAS PENAS E INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL – ANÁLISE PREJUDICADA – 2
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECRUDESCIMENTO DA PENA E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – EXAME DOS PEDIDOS PREJUDICADOS PELA ABSOLVIÇÃO –
3. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E MINISTERIAL DESPROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. A presunção de que a posse de arma branca por um dos agentes redundaria na prática de um crime de roubo não autoriza uma condenação por tentativa de roubo circunstanciado e, via de consequência, por corrupção de menor, uma vez, que em nenhum momento os envolvidos anunciaram o assalto ou iniciaram a subtração dos pertences da vítima.

- A prática apenas dos atos preparatórios do crime contra o patrimônio, torna impossível a manutenção da condenação do apelante por tentativa de roubo circunstanciado e de corrupção de menor.

2. Provido o pleito absolutório, resta prejudicado o exame do apelo ministerial em que se buscava a retificação dos cálculos dosimétricos, bem como, dos demais pedidos da defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Hiublynner Oliveira Nobre
e o
Ministério Público
interpuseram a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual o primeiro foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática, em
concurso material
, dos crimes de
Tentativa de Roubo majorado
pelo concurso de agentes e
Corrupção de menor
, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II e art. 69 do CP e no art. 244-B do ECA (fls. 186/194).

Inconformado,
Hiublynner
pugna
absolvição
, quer seja pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta
do crime de roubo tendo em vista a
inexistência de início de execução
, quer seja pela
ausência de provas acerca da autoria
delitiva. Vencido nesta tese, busca a aplicação da causa de
diminuição de pena
referente à
tentativa
na
fração de 2/3
e a incidência do
concurso formal
de crimes (fls. 225/235).

Por sua vez, o
Ministério Público
almeja o
recrudescimento da pena
mediante a
negativação das circunstâncias do crime
e o reconhecimento da agravante da
emboscada
prevista no art. 61, II, “c” do CP, requerendo, ainda, a aplicação do
concurso formal
de crimes (fls. 206/211).

As
contrarrazões
defensivas e ministeriais, salvo quanto à aplicação do concurso formal com o que ambos concordam, são pelo
desprovimento
do recurso um do outro (fls. 237/243 e 252/258).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
parcial provimento do apelo da defesa
e
provimento do recurso do
Parquet

(fls. 265/277).

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo e corrupção de menor – Sentença condenatória – 1. Irresignação ministerial – 1.1. Pleito de exasperação da pena base – Provimento – O uso de arma branca é fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime – Precedentes – 1.2. Reconhecimento da agravante de emboscada – Provimento – Acusados que atraíram a vítima se passando por cliente de boa-fé, para que um terceiro (corréu) a surpreendesse com o assalto – Reconhecimento da majorante que deve ser compensada com a atenuante de menoridade relativa na proporção de 1/12 conforme entendimento dos Tribunais Superiores – 1.3. Reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material – Provimento – Mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial – 2. Irresignação defensiva – 2.1. Pleito absolutório de ambos os crimes – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima que reconheceu os agentes em ambas as fases processuais – Sentença devidamente fundamentada – 2.2 Reconhecimento do crime em sua modalidade tentada com aplicação da fração em seu patamar máximo – Provimento em parte – Tentativa que deve ser reconhecida no crime de roubo, porém não aplicada a fração máxima – Apelante que percorreu quase que a totalidade do iter criminis – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 22h00min., da noite de 2 de março de 2017, em via pública da cidade de Barra do Garças-MT,
Hiublynner Oliveira Nobre
em
união de desígnios com
João Vitor Camargo
(já falecido) e a adolescente
Renata Cristina da Silva Nunes
, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca), coisas alheias móveis pertencentes à
Marcilei Mendes Lacerda
, só não logrando êxito em seu intento criminoso

por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na data acima,
Renata Cristina da Silva Nunes

pediu uma pizza utilizando o celular
Hiublynner
, sendo que, no momento em que a encomenda foi ser entregue de motocicleta por
Marcilei Mendes Lacerda
, ela notou que
João Vitor
se
aproximava empunhando uma faca, de modo que saiu do local não permitindo a consumação delitiva.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença nos moldes do relatório contra a qual ambas as partes se insurgem.

Por ser mais amplo analiso primeiro o apelo defensivo em que se almeja
a absolvição de
Hiublynner
, quer seja pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de roubo tendo em vista a inexistência de início de execução; quer seja pela ausência de provas acerca da autoria delitiva, bem como, se busca subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa na fração de 2/3 e a incidência do concurso formal de crimes (fls. 225/235).

O pleito absolutório por atipicidade da conduta conclama provimento. Explico.

Como sabido, o crime é composto por quatro fases distintas:
cogitação
,
preparaçã
o,
execução
e
exaurimento
, sendo punível (salvo em casos de condutas autônomas), segundo a teoria objetivo-formal vigente no nosso sistema penal, apenas a partir do início dos atos executórios, que, s
egundo o autor
Cezar Roberto Bitencourt

“(...) são aqueles que se dirigem diretamente à prática do crime, isto é, a realização concreta dos elementos constitutivos do tipo penal”
.

Em outros termos, há tentativa
quando o agente, de modo inequívoco, exterioriza sua intenção de praticar a infração penal iniciando sua execução
.

Dessarte, nos termos do art. 157 do CP, comete o crime de roubo aquele que
“s
ubtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”
.

Premissas em mesa e fazendo a subsunção da ação de
Hiublynner
e dos supostos comparsas aos elementos supracitados, não se constata o início de execução do delito em tela, eis que, além de não ter havido subtração de qualquer bem, também não houve o exercício de grave ameaça à pessoa eis que o assalto sequer foi anunciado.

Não elide este raciocínio o fato da suposta vítima ter visto
João Vitor Camargo
se aproximando dela com uma faca nas mãos, afinal, impossível saber sua intenção ao assim agir, pois, repito, nenhum dos envolvidos declarou o
animus furandi
.

In casu
, deve-se ter em mente que no ordenamento jurídico pátrio, além do roubo, existem vários outros crimes que são praticados com violência e/ou grave ameaça à pessoa, tal como o homicídio e o estupro, o que significa dizer que,
isoladamente
, a mera aproximação do agente, mesmo que na posse de arma branca, não configura início de execução do crime de roubo.

Nesse contexto e, lembrando que não existe condenação penal por mera presunção acerca da ação delitiva, bem como, tendo em vista, ainda, que não se pune presunção ou atos preparatórios (salvo quando tipificados de forma autônoma) impossível que se mantenha a condenação de
Hiublynner
pela autoria de um crime cujo início de execução não ocorreu.

Quanto ao ponto, assim entende o STJ:

“(...). 1. A despeito da vagueza do art. 14, II, do CP, e da controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio já desenvolvido pela Terceira Seção deste Tribunal (CC 56.209/MA), por meio do qual se deduz a adoção da teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal. (...)”. (STJ. AREsp n. 974.254/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Nesse contexto, absolvo
Hiublynner Oliveira Nobre
da prática dos crimes
de Roubo majorado pelo concurso de agentes tentado e Corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II e art. 69 do CP e no art. 244-B do ECA,
dando por prejudicada a análise de seus pedidos subsidiários.

Via de consequência, julgo prejudicado o exame do Recurso do MP em que se buscava
o recrudescimento da pena mediante a negativação das circunstâncias do crime, o reconhecimento da agravante da emboscada prevista no art. 61, II, “c” do CP, e a aplicação do concurso formal de crimes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023